Tribunal: TJSP
Processo: 0032791-96.2012.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000701420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0032791-
96.2012.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHLEBA AGENCIA
DIGITAL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA., é apelado DELLA
VIA PNEUS LTDA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032791-96.2012.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 5475 2/5
Apelação no: 0032791-96.2012.8.26.0003
Apelante: Chleba Agência Digital Tecnologia e Serviços de Internet Ltda.
Apelada: Della Via Pneus Ltda.
Juiz: Gustavo Santini Teodoro
Comarca: São Paulo
Voto no 5475
Prestação de serviços. Ação de cobrança. Contratos paritários.
Instrumentos contratuais que não mencionam a celebração do
terceiro contrato em substituição ao segundo. Contratante que
enviou duas notificações distintas para a contratada para
resilição dos ajustes. Perícia que apurou a existência de saldo
devedor do terceiro contrato. Cobrança procedente. Recurso
provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 840/842,
acrescenta-se que a ação de cobrança ajuizada por Chleba Agência Digital
Tecnologia e Serviços de Internet Ltda. contra Della Via Pneus Ltda. foi
julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das
despesas, honorários periciais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa.
Inconformada, recorre a autora, insistindo na
procedência do pedido. Defende a existência de contratos distintos, com
objetos diversos e que geravam remunerações individualizadas. Afirma que
o segundo contrato tinha por objeto a gestão de links patrocinados nos
veículos Google e Yahoo para divulgação da loja virtual da Della Via para
venda de pneus e rodas, ao passo que o terceiro contrato tinha por objeto a
gestão de links patrocinados nos veículos Google, Yahoo e outras mídias
para divulgação dos serviços automotivos da Della Via prestados nas lojas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032791-96.2012.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 5475 3/5
físicas. Invoca as conclusões do perito judicial acerca da existência de
contrato independentes e, subsidiariamente, defende que, ainda que se
considere a existência de contratos interligados, há saldo devedor a ser
pago pela ré, ante o não pagamento da remuneração anual mínima de R$
200.000,00. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 846/847) e
contrariado (fls. 860/868).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, o cerne da controvérsia reside em se
definir se o terceiro contrato celebrado pelas partes em 1o abril de 2011 e
que tinha por objeto a “prestação de serviços de agência online,
contemplando as atividades de atendimento, gestão de comunicação,
criação e produção de peças publicitárias, distribuição de e-mail marketing,
gestão de links patrocinados e gestão de métricas com ADD Intelligence”
(conforme cláusula 1a, a fls. 46) veio a substituir o segundo contrato, que
também tinha por objeto a “prestação de serviços de links patrocinados e
Add Intelligence”, com a diferença de que o terceiro contrato previa
investimento mínimo anual de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais),
fazendo jus a autora à 20% de comissão de mídia sobre o valor bruto da
mídia contratada.
A autora defende que se trata de contratos
independentes, de sorte que há saldo devedor com origem na diferença
entre o valor da comissão mínima pactuada (R$200.000,00) e o valor pago
a título de comissões (R$ 105.622,32), ao passo que a ré sustenta tratar-se
de contratos coligados e que realizou investimentos que englobavam a
publicidade das lojas físicas e das lojas “on line” e que superam, portanto, o
investimento mínimo de R$ 1.000.000,00, inexistindo, assim, saldo
devedor.
A razão está com a autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032791-96.2012.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 5475 4/5
Se não, vejamos.
É certo que os instrumentos dos contratos
celebrados pelas partes não são suficientemente claros quanto à área ou à
atividade a que se destinavam os serviços contratados; todavia, não é
menos certo que estamos diante de contratos paritários celebrados por
pessoas jurídicas de expressivo porte econômico, cenário no qual a
insuficiência de suas cláusulas, fruto da autonomia privada, não está a
merecer integração judicia nem tampouco interpretação favorável a
qualquer dos contratantes.
Dito isso, tem-se que o instrumento do terceiro
contrato não menciona, em qualquer de suas cláusulas, que tal contrato foi
celebrado com vistas a substituir o anterior. Tanto é assim que a própria ré,
ao notificar a autora acerca de sua intenção de resilir os ajustes, endereçou
duas notificações diversas, uma em 09 de março de 2012, referente ao
segundo contrato (fls. 55), e a outra, em 26 de março de 2012, referente
ao segundo contrato (fls. 56).
Some-se a isso que a prova pericial produzida nos
autos analisou, à exaustão, os contratos celebrados pelas partes e a
documentação fiscal pertinente para concluir, pela padrão das notas fiscais
emitidas, que o segundo contrato referia-se às atividades de “e-commerce”
da ré, ao passo que o terceiro contrato tinha relação com “serviços
automotivos”.
Bem assim que o perito concluiu tratar-se de dois
contratos independentes, “uma vez que os dois estavam em vigor até as
respectivas rescisões e os valores estavam divididos entre 'serviços' e 'e-
commerce'” (resposta ao 5o quesito, a fls. 686).
Outrossim, independentes os contratos, não há
como se admitir que os investimentos realizados pela ré sejam
reconhecidos como integrantes da base de cálculo da remuneração do
terceiro contrato em ordem a ultrapassar o investimento mínimo, tributado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032791-96.2012.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 5475 5/5
o devido respeito à conclusão do i. juiz sentenciante.
Assim é que a perícia apurou que a ré
efetivamente não realizou o investimento mínimo pactuado no terceiro
contrato, de sorte que a autora é credora da diferença entre a comissão
mínima pactuada (20% sobre o investimento mínimo de R$ 1.000.000,00)
e o valor total da comissões pagas referentes ao terceiro contrato.
O caso é, portanto, de procedência do recurso
para o fim de, julgando procedente a ação, condenar a ré a pagar à autora
a quantia de R$90.438,57 (valor do pedido cf. fls. 606), corrigida
monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros de
mora contados da citação, considerando tratar-se de obrigação sem termo.
Arcará a vencida, ainda, com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo, com
fundamento no artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, em 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora